Tribunal: TJPA
Processo: 0000328-33.2007.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000328-33.2007.8.14.0061

APELANTE: MARTINS AGROPECUARIA SA

APELADO: ADEMAR MILLER, ERASMO BARROSO MOURAO, CARLOS SANDRO DA CRUZ, LUIZ HENRIQUE DE LUCENA MARTINS, ANTONIO CUZZUOL SOBRINHO, RODRIGO CUZZUOL, ELIEZER NEVES RODRIGUES, IVANOR MIILLER, MARIA DE OLIVEIRA MIILLER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000328-33.2007.8.14.0061

APELANTE:
MARTINS AGROPECUARIA SA

Advogados do(a) APELANTE: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A, LUCYANA PEREIRA DE LIMA - PA9432-A, JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - PA6557-A, JOAO VITTOR HOMCI DA COSTA OLIVEIRA - PA29186-A

APELADO
: ADEMAR MILLER, ERASMO BARROSO MOURAO, CARLOS SANDRO DA CRUZ, LUIZ HENRIQUE DE LUCENA MARTINS, ANTONIO CUZZUOL SOBRINHO, RODRIGO CUZZUOL, ELIEZER NEVES RODRIGUES, IVANOR MIILLER, MARIA DE OLIVEIRA MIILLER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Advogado do(a) APELADO: MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA - PA11763-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Martins Agropecuária S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes em face de Eliezer Neves Rodrigues e outros, decorrente de invasão e suposta exploração irregular de área rural da autora. O juízo de origem concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre os danos ambientais e a conduta dos réus. Inicialmente, a apelação não foi conhecida por intempestividade, decisão posteriormente reconsiderada em juízo de retratação. No mérito, a sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos ambientais ocorridos na fazenda da autora e a conduta dos réus, de modo a justificar a responsabilização civil;
determinar a possibilidade de indenização por danos materiais e lucros cessantes com base em responsabilidade solidária e objetiva dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil, inclusive a ambiental, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §1º da Lei nº 6.938/81 e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Os documentos apresentados, como laudos do IBAMA e apreensão de maquinários, não são suficientes para comprovar o vínculo direto ou indireto entre os réus e os danos ambientais identificados, faltando prova robusta da atuação dos apelados como causadores do dano.

A simples presença de equipamentos no local invadido, desacompanhada de provas adicionais (como testemunhos, registros de operação, imagens, etc.), não satisfaz os requisitos da responsabilidade civil.

A responsabilização solidária demanda prova de atuação conjunta ou vínculo jurídico comum entre os réus, o que não restou evidenciado nos autos.

A indenização por lucros cessantes exige comprovação concreta do prejuízo econômico, não se admitindo presunções ou lucros hipotéticos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos elementos suficientes a sustentar o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por dano ambiental, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

A mera presença de maquinário em área degradada não comprova, por si só, a participação do proprietário no dano ambiental, sendo necessária prova robusta.

A responsabilidade solidária depende de demonstração de vínculo jurídico ou atuação conjunta entre os agentes causadores do dano.

A indenização por lucros cessantes exige comprovação concreta do que se deixou de auferir, sendo vedada a presunção de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 952; CPC, arts. 373, I, 1.021, § 2º, e 1.026; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1730936/SE, j. 15.03.2021, DJe 18.03.2021; TJ-MG, AC 10245110131548001, j. 20.09.2018, pub. 28.09.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000328-33.2007.8.14.0061

APELANTE:
MARTINS AGROPECUARIA SA

Advogados do(a) APELANTE: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A, LUCYANA PEREIRA DE LIMA - PA9432-A, JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - PA6557-A, JOAO VITTOR HOMCI DA COSTA OLIVEIRA - PA29186-A

APELADO
: ADEMAR MILLER, ERASMO BARROSO MOURAO, CARLOS SANDRO DA CRUZ, LUIZ HENRIQUE DE LUCENA MARTINS, ANTONIO CUZZUOL SOBRINHO, RODRIGO CUZZUOL, ELIEZER NEVES RODRIGUES, IVANOR MIILLER, MARIA DE OLIVEIRA MIILLER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Advogado do(a) APELADO: MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA - PA11763-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARTINS AGROPECUÁRIA S/A
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização ajuizada em face de ELIEZER NEVES RODRIGUES e outros.

A parte autora, ora apelante, narra que sua fazenda, localizada no município de Portel/PA, foi invadida em 2005 por grupo liderado pelo primeiro apelado, sob a suposta justificativa de ocupação por movimento social. Todavia, segundo afirma, o intuito real seria a exploração madeireira irregular, tendo sido utilizados tratores, caminhões e motosserras pertencentes aos demandados. Relata que a operação de reintegração de posse constatou vasta devastação florestal, além da apreensão de diversos maquinários no local. Dessa forma, requereu condenação solidária dos réus ao ressarcimento dos danos materiais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação.

Os réus Carlos Sandro da Cruz, Ivanor Miller e Maria de Oliveira Miller (ID 520422), em que negaram responsabilidade direta pelos danos, alegaram ausência de vínculo entre seus maquinários e os fatos apurados, e impugnaram os laudos ambientais e as provas documentais acostadas aos autos. Ressaltaram ainda a inexistência de prova da autoria ou nexo causal direto com os prejuízos invocados, pugnando pela improcedência da demanda.

Os demais réus foram citados por edital, tendo sido representados pela Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral, consoante documento de ID 520424.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 520426) que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que, não obstante a existência de maquinários pertencentes aos réus na área invadida, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos demandados e os danos ambientais invocados. O juízo de piso entendeu que a solidariedade pretendida demandaria prova individualizada da responsabilidade de cada réu, o que não restou evidenciado nos autos. Condenou a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00.

Em seguida, a parte autora interpôs embargos de declaração (ID 520427), os quais não foram conhecidos pelo juízo
a quo
, nos termos da decisão de ID 520427, pg. 15.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID
520428
). Nas razões recursais, sustenta que: os laudos do IBAMA e do IML são contundentes ao apontar a extensão dos danos e a presença dos equipamentos dos réus na área degradada; a jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária e objetiva no caso de danos ambientais; houve esbulho possessório, o que atrai também a aplicação do art. 952 do Código Civil, que prevê indenização por danos e lucros cessantes; a sentença contrariou os princípios da reparação integral do dano ambiental e da responsabilidade objetiva do poluidor.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus e condenando-os à indenização pelos danos materiais e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

Remetidos os autos à instância superior, o relator original não conheceu do recurso em razão da intempestividade da apelação, haja vista que os embargos não foram conhecidos e, dessa forma, não houve interrupção do prazo recursal, conforme decisão de ID 3194768.

Após, a autora interpôs novos embargos de declaração (ID 3368068), os quais foram desprovidos, nos termos da decisão de ID 14327888.

Inconformada, a parte interpôs agravo interno (ID 17487661). Em síntese,
aduz que o recurso de apelação é tempestivo, pois, em que pese constar na decisão dos embargos de declaração que o recurso não fora conhecido, afirma que, na verdade, os embargos foram rejeitados, eis que fora analisado o teor do recurso.

Afirma que os embargos de declaração são tempestivos e que houve interrupção do prazo recursal, sendo, assim, tempestiva a apelação interposta. Ao final, pugna pela revogação da decisão de ID 3194768, que não conheceu o recurso em razão de ser intempestivo e manteve a decisão de piso, e o seu consequente processamento e julgamento.

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 15132076. Em resumo, requer a manutenção da decisão que não conheceu da apelação.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO AGRAVO INTERNO

De início, analisarei o agravo interno interposto em ID
17487661.

Consoante o artigo art. 1.021, § 2º, do CPC, o Relator poderá exercer o juízo de retratação em relação à decisão monocrática hostilizada pelo presente recurso.

Em análise aos autos, em específico à decisão que não conheceu dos embargos de declaração, constato que, de fato, o juízo de origem analisou o recurso interposto, ocasião na qual constatou que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada e afirmou que eventuais questões a respeito dos parâmetros adotados na sentença deveriam ser revistas via recursal própria, qual seja o recurso de apelação.

Dessa forma, resta evidente que, na verdade, o juízo negou provimento aos embargos interpostos, não sendo caso de não conhecimento e, assim, ocorreu a interrupção do prazo recursal, nos termos preceituados no art. 1.026 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Assim, em juízo de retratação, com base no §1º do art. 1.021 do CPC,
reconsidero a decisão anteriormente proferida para o fim de reconhecer a tempestividade da apelação interposta por MARTINS AGROPECUÁRIA S/A
, determinando o regular prosseguimento do recurso de apelação para julgamento.

A partir deste instante, analisarei o mérito do recurso de apelação.

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material contido na inicial.

Passa-se à análise a seguir do pedido feito pela apelante para reforma da sentença de mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

Inicialmente, cabe frisar que o pleito recursal é relativo ao pedido indenizatório, de maneira que a discussão está limitada ao que tange à pretensão de reparação de danos supostamente causados pelos apelados.

Adianto que que não assiste razão à apelante.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 assim estabelece:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, quem causa dano a outrem é obrigado a reparar a vítima do dano. Porém, para que seja devida a reparação pelos danos causados, faz-se necessária a presença dos três requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, nexo causal e o dano sofrido.

A despeito da farta argumentação contida nas razões recursais da apelante, entendo que não foram colhidos elementos probatórios capazes de evidenciar o nexo de causalidade entre os danos ambientais identificados na área da Fazenda Jutaituba e a conduta direta ou indireta dos apelados.

De fato, consta nos autos o laudo do IBAMA, relatórios periciais e certidões de oficiais de justiça que registraram a apreensão de maquinário na área da recorrente. Todavia, tais elementos, por si só, não bastam para afirmar, de modo inequívoco, que os recorridos tenham sido autores materiais da devastação alegada, tampouco que tenham autorizado, se beneficiado ou participado, direta ou indiretamente, das atividades danosas narradas.

A mera localização de equipamentos na área, desacompanhada de outros meios robustos de prova que identifiquem o vínculo objetivo entre os demandados e a conduta lesiva (como testemunhos, registros fotográficos, vídeos, perícias identificando operação de máquinas por seus proprietários ou prepostos) não satisfaz os critérios exigidos para a responsabilização civil, seja sob a perspectiva subjetiva (dolo ou culpa), seja sob a objetiva (teoria do risco e responsabilidade ambiental).

No tocante à responsabilidade objetiva ambiental, embora o ordenamento jurídico brasileiro a preveja expressamente — conforme art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81 e art. 927, parágrafo único, do Código Civil —, a sua aplicação pressupõe, invariavelmente, a demonstração do nexo causal, o que não foi satisfatoriamente cumprido no caso concreto.

In casu
, embora demonstrada a ocorrência de danos ambientais na área, não restou comprovada a atuação dos réus como agentes causadores, seja na qualidade de executores diretos ou de prepostos, de modo que não se pode presumir a responsabilidade com base em conjecturas.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que a apelante deveria demonstrar de forma clara a conduta ilícita, o nexo causal e os danos sofridos, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Corroborando o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.

(TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

Outrossim, a tese da solidariedade entre os réus também encontra óbice na ausência de comprovação do concurso de vontades ou de qualquer vínculo jurídico comum entre os supostos agentes, o que não sustenta a pretensão de responsabilização solidária dos recorridos.

Além disso, reforço que a apelante não logrou êxito em comprovar o nexo causal, de maneira que prejudicado o pleito de indenização referente aos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes).

Por outro lado, lembro que é cediço que para que haja a condenação pelos lucros cessantes, faz-se necessária a devida comprovação do que se deixou de auferir com o evento danoso. A apelante não logro êxito também em especificar e provar o alegado.

A indenização dos lucros cessantes não é presumida, devendo ser certa e devidamente comprovada nos autos.

Colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que não houve comprovação dos lucros cessantes. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)

Portanto, entendo que as provas dos autos não são suficientes para autorizar a condenação dos apelados nos moldes pretendidos pela parte apelante, motivo pelo qual mantenho a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025